Tribunal: TJSP
Processo: 2088999-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em mandado de segurança, indeferiu pedido liminar, para suspender certame, na modalidade Pregão Eletrônico, realizado pela Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação, para a contração de serviços de manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura predial do Departamento de Aplicações e Sistemas – DAS. Elementos nos autos não evidenciam,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em mandado de segurança, indeferiu pedido liminar, para suspender certame, na modalidade Pregão Eletrônico, realizado pela Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação, para a contração de serviços de manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura predial do Departamento de Aplicações e Sistemas – DAS. Elementos nos autos não evidenciam, de forma segura, ilegalidade ou arbitrariedade do ato impugnado que reconheceu a higidez do documento apresentado pela empresa vencedora da licitação, como atestado da sua qualificação técnica – Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo – Decisão agravada fundamentada e pautou-se por prudente e necessária cautela – Decisão de 1o grau mantida. AGRAVO DESPROVIDO.